Tribunal: STF
Processo: HC 215162
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 10, p. 23):



    PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE NITERÓI/RJ. VARA ESPECIALIZADA. LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ACÓRDÃO LOCAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a Corte de origem, teve-se, em um primeiro momento, a apuração dos delitos de "extorsão, associação criminosa e usura". 2. Reconhecida, posteriormente, a competência da Vara Especializada em delitos de lavagem de capitais e organização criminosa, o novo Juízo ratificou alguns atos processuais praticados e revogou outros, dentre os quais a prisão do ora agravante. Validade. Teoria do Juízo aparente.3. Nesse sentido, entende-se que a decisão monocrática merece ser mantida por estar em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte. Ademais, contrariar a conclusão da Corte local exigiria exaustiva verificação do acervo fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo desprovido. 



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de que eivados de nulidade todos os atos decisórios exarados na persecução penal movida em desfavor do paciente – por suposta prática dos crime de associação criminosa, extorsão e usura – , sob o argumento de que “sabidamente e absolutamente incompetente da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ no bojo da denominada ‘Operação Ábaco’”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 81), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 58, ratificado no eDOC 86).



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Ainda assim, o writ não comporta prosseguimento, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, porquanto patente a aplicabilidade da teoria do juízo aparente, à espécie, inexistindo, por conseguinte, qualquer vício a ser reconhecido. 



    Por simples leitura do voto condutor do acórdão inquinado coator, é possível observar que a tese defensiva foi rechaçada pela Corte Superior sob o seguinte fundamento (eDOC 10, p. 26):



    [...] a Corte de origem anotou que o Juízo originário não era manifestamente incompetente, contrariando o que afirma a defesa. Além disso, ressaltou-se que o Magistrado efetivamente competente ratificou alguns atos processuais, revogando outros, dentre os quais a prisão do ora agravante. Nesse sentido:



    No caso em tela não há que se falar em autoridade judicial manifestamente incompetente quanto da investigação, eis que, até o momento da denúncia, estariam sendo perseguidos fatos que consumariam extorsão, associação criminosa e usura. ... [...] Extrai-se, portanto, que foram ratificados “os atos processuais até então praticados...”, ressalvando-se a rejeição da denúncia em relação aos indiciados nominados e a desconstituição das prisões de vários réus, dentre eles o paciente, não se vislumbrando alguma eiva que conduza ao reconhecimento da alegada nulidade e, consequentemente, não se vislumbra a hipótese de invalidação dos atos procedimentais anteriormente praticados. Convergindo com o entendimento antes esposado, manifestou-se o Dr. José Luiz Martins Domingues, insigne Procurador de Justiça, acentuando que ... a alegação de nulidade das investigações realizadas no Inquérito Policial nº 076-04324/2020, denominada “Operação Ábaco”, em especial as medidas cautelares probatórias e pessoais, deferidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ, por si só, não enseja a invalidade das provas produzidas e carreadas aos autos da ação penal originária nº 0037373-59.2020.8.19.0002, uma vez que tais os atos processuais praticados foram ratificados pelo Juízo competente, no caso o Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital/RJ... (e-STJ, fls. 56-78; grifou-se). 



     Com efeito, necessário assinalar que a verificação de incompetência absoluta do Juízo originário - na qual se insere a funcional (competência de Vara especializada em Crime Organizado) - não implica invalidade dos atos praticados por agente dotado de jurisdição estatal. Há de se reconhecer ao Magistrado competente a oportunidade de ratificar ou não os atos processuais. Confiram-se:



    [...]



    Nesse sentido, entende-se que a decisão monocrática merece ser mantida por estar em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte. Ademais, contrariar a conclusão da Corte local exigiria exaustiva verificação do acervo fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. 



    De fato, pela leitura da vasta documentação que instrui estes autos, inclusive, resta inequivocamente demonstrado que as medidas cautelares primevas foram decretadas pelo juízo aparentemente competente, o que não torna os atos ilícitos. A Teoria do Juízo Aparente, acatada tanto pela jurisprudência da Corte Superior quanto pelo Supremo Tribunal Federal, admite a possibilidade de se validar atos decisórios e provas que tenham sido produzidas sob erro escusável de competência do juízo. Nesse sentido:



    “Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 4. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência do princípio pas de nullité sans grief” (HC 185755 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 14.06.2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VALIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO ESTADUAL QUE POSTERIORMENTE DECLAROU-SE INCOMPETENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO A POSTERIORI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas” (HC 81.260/ES, rel. Min. Sepúlveda Pertence). II – E mais: “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente” (HC 137.438 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux). III – A via do habeas corpus não é a adequada para refutar a afirmação do Magistrado de primeiro grau, constante do acordão de segunda instância, de que foi “apenas da interceptação telefônica que se pôde constatar que depois o próprio grupo tinha um entreposto para armazenamento da droga em Carmelo Peralta/PY […]”, para afastar a incidência, no caso, da teoria do juízo aparente. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205027 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.09.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PORNOGRAFIA INFANTIL. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. BUSCA E APREENSÃO DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INCOMPETÊNCIA NÃO MANIFESTA À ÉPOCA DA DECISÃO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, “i”. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Aplica-se a teoria do juízo aparente aos casos em que a incompetência do juízo prolator da decisão não era manifesta à época. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 186286 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 11.07.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 120.027, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016 e HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016. 2. Nas interceptações telefônicas validamente determinadas é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária. Precedentes: HC 106.152, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/05/2016 e HC 128.102, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/06/2016. [...] 5. Agravo regimental desprovido (HC 137.438 AgR, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.06.2017)



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 120.027, Primeira Turma Redator(a) do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe 24.11.2015)



    Dessarte, como ato inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não era mesmo o caso de concessão da ordem.



    3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente